Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PAGAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO – CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão recorrida fundamentado na alegação de existência de falha na prestação dos serviços, da qual, no seu entender, não necessitaria de prova a ser produzida pelo consumidor, mas impugna adequadamente a sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
3. In casu, narra o autor que em outubro de 2020 buscou a parte requerida com a finalidade de emissão de 2a via de boleto bancário, referente a parcela vencida do contrato de financiamento. As tratativas, realizadas por aplicativo de mensagens, resultaram no envio de boleto e pagamento da importância de R$ 1.169,48. Após o pagamento, o consumidor verificou tratar-se de boleto bancário fraudado. A pretensão do autor é a de obter a declaração de inexistência de débito junto à financeira, pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro da quantia paga.
4. Na origem os pedidos foram julgados improcedentes.
5. Sem razão o recorrente. Não vislumbro a ocorrência de fortuito interno da instituição financeira. Primeiro, porque o autor não produziu qualquer prova de que as tratativas iniciais para pagamento da parcela, de que resultou a fraude em que se envolveu, tenham ocorrido com qualquer preposto da financeira. Esse foi um ponto controvertido da lide e já o era antes da propositura da ação, em razão da recusa do reconhecimento do pagamento, de maneira que caberia ao autor demonstrar como obteve o número de telefone onde toda a negociação para pagamento foi realizada. No entanto, limitou-se a dizer que o obteve no site da instituição financeira, sem apresentar qualquer documento nesse sentido, ou mesmo o link para o acesso ao site da requerida. Segundo, porque nenhuma mensagem foi juntada aos autos, de modo que sequer se sabe como esse diálogo se iniciou. Terceiro, porque o conjunto probatório é indicativo de negligência do autor, ao promover o pagamento de boleto bancário enviado a pedido por e-mail, do qual faltam dados relevantes à identificação do beneficiário e da operação, como se vê do documento do ID 25007397. De se considerar, ainda, que o autor relata episódio de fraude frustrada, ocorrida meses antes, com a mesma dinâmica, quando tentou quitar o empréstimo, da qual só se desenvencilhou por intervenção do Banco do Brasil, onde pagou o boleto.
6. Por esses fundamentos a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.